Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-07.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DISPENSA DO PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VIABILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1.“3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos -
estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)”.
2. “O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência.”(Acórdão 1377453, 07204753220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021). E “3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.” (REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.).
3 Na espécie, não há qualquer elemento nos autos que respalde a alegação de hipossuficiência trazida pela Curadoria, razão pela qual pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mantida a condenação do réu ao pagamento dos ônus de sucumbência.
4. O § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios deverão ser fixados a partir do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. 4.1. Na presente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, não houve acréscimo patrimonial, ou seja, não houve proveito econômico das partes de forma a dever incidir o § 2o do art. 85 como base de cálculo da verba sucumbencial. Por isto, hipótese de aplicabilidade do disposto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil (critério da equidade). 4.2. Na espécie, considerando a natureza da causa (ação de reconhecimento e dissolução de união estável) e, sobretudo, o critério de equidade, justa e bem dosada a redução dos honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.